Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0720580-40.2020.8.07.0001 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA, por intermédio de seu advogado (Dr. Adelson Ataides de Oliveira), em petição dirigida ao “Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”, requereu revogação de prisão preventiva decretada no processo n. 0721018-26.2021.8.07.0003 (ID 29044052). Juntou cópia do processo n. 0721018-26.2021.8.07.0003 (ID 29044056), referente à ocorrência policial n. 12.390/2020-0, de fato ocorrido no dia 26-novembro-2020, no qual se observa decisão proferida pela Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, decretando a prisão preventiva do requerente. O presente processo, de n. 0720580-40.2020.8.07.0001, diz respeito à ocorrência policial n. 6.341/2020, fatos ocorridos no dia 17-junho-2020. Assim, verifica-se que a petição de ID 29044052 diz respeito a fatos apurados em processo diverso e é dirigida ao Juízo de decretou a prisão no processo n. 0721018-26.2021.8.07.0003 (5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). 2. Portanto, nada a prover. 3. Retornem-se os autos para a pauta de julgamento. Brasília, 15 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator